Tribunal: TJDFT
Processo: 0722706-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0722706-90.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: RAFAEL CRISTIAN DOS SANTOS NUNES AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Trata-se de agravo em execução penal interposto por RAFAEL CRISTIAN DOS SANTOS NUNES contra a decisão de ID 72638440 – págs. 205/208, em que o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, nos autos da execução n. 9000523-17.2021.8.01.0001, diante da juntada de nova condenação criminal e da decisão de reconversão da pena restritiva de direitos, somou as penas no regime fechado. Em suas razões recursais (ID 72638440 – págs. 247/257), a defesa questiona a mudança na unificação das penas em regime mais gravoso para o agravante amparada pela justificativa de ele ser reincidente. Argumenta que tal decisão se revela não apenas desproporcional, mas também equivocada por contrariar os princípios da razoabilidade e da individualização da pena. Aduz haver necessidade de retificação do regime fixado, com a manutenção do cumprimento da pena em regime semiaberto, na modalidade domiciliar. Afirma que a simples unificação das penas, por si só, não autoriza a fixação automática de regime mais gravoso, sobretudo quando uma das condenações já era cumprida de forma satisfatória e em observância a sua finalidade ressocializadora. Requer a reforma da decisão, para que seja fixado regime semiaberto de cumprimento de pena. Além disso, pugna para que seja determinada a continuidade da tramitação do pedido de transferência da execução penal para o Estado de Goiás. Ainda, que seja assegurado ao agravante o cumprimento da pena no regime semiaberto na modalidade domiciliar. Por fim, que seja determinada a atualização do Relatório de Situação Processual Executória. Eis o necessário. Compulsando-se os autos, verifica-se que a decisão liminar proferida no Habeas Corpus n. 0713173-10.2025.8.07.0000, desta relatoria, concedeu em parte a liminar para determinar a expedição de contramandado com o objetivo de obstar a prisão do paciente, ora agravante, até que fosse analisada a sua situação familiar. Ato contínuo, a defesa do sentenciado, nos autos do referido Habeas Corpus, noticiou a prolação de nova decisão pelo Juízo da Vara de Execuções Penais no qual concedeu a prisão domiciliar humanitária ao agravante, sob monitoração eletrônica. Com efeito, a decisão proferida por esta relatoria ainda consignou a impossibilidade de apreciação dos demais pedidos defensivos, tais como pedido de transferência da execução penal para o Estado de Goiás, por indevida supressão de instância. Nesses termos, intime-se a defesa do agravante Rafael Cristian dos Santos Nunes para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o interesse em prosseguir com o presente recurso de agravo em execução penal. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de junho de 2025. Desembargadora SIMONE LUCINDO Relatora